Tribunal: STF
Processo: AI 145493
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATUAÇÃO DE OFICIO - ARTIGO 267,
PAR. 3., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A norma inserta no artigo 267
do  Código de Processo Civil  não guarda pertinencia com a atuação em
sede  extraordinária. E  que os  recursos de  natureza extraordinária
pressupoem,  quanto ao conhecimento por  violência quer a lei, quer a
Constituição  (neste caso,  extraordinário estrito  senso), o cotejo,
que  restara inviabilizado  se a  Corte de  origem não houver adotado
entendimento  explicito a  respeito  do tema  jurigeno  veiculado nas
razoes apresentadas.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA - Na apreciação
do  enquadramento do  recurso  extraordinário em  um  dos permissivos
constitucionais,  parte-se da moldura  fatica delineada pelo Tribunal
"a  quo".  Impossivel  e pretender  substitui-la  para,  a  partir de
fundamentos  diversos,  chegar  a  conclusão  sobre  o  desrespeito a
dispositivo da Lei Basica Federal.